Tribunal: STF
Processo: RE 1497200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PARA DETERMINADAS PESSOAS JURÍDICAS ATRAVÉS DA PORTARIA ME NR. 11.266/2022. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    O recorrente alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Narra que o debate sobre o direito de a empresa usufruir do benefício fiscal previsto no art. 4º, da Lei n. 14.148/2021 (redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo prazo de sessenta meses) é o ponto central destes autos. A controvérsia consistiria em saber se a impetrante se enquadra entre as pessoas jurídicas relacionadas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE).



    Sustenta que as atividades exercidas pela empresa (cadastradas nos CNAEs 80.11-1-01 e 81.11-7-00) não estão relacionadas nos Anexos I e II da Portaria ME n. 11.266/2022, pelo que a impetrante não teria direito a usufruir das benesses fiscais.



    Por fim, argumenta que a revogação de norma que diminui a alíquota das contribuições não deve ser considerada como majoração de tributo, mas apenas um benefício fiscal, de modo que não se submete à anterioridade nonagesimal ou anual, uma vez que se trata de tributo já existente. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, por concluir que os contribuintes foram surpreendidos pelas alterações da Portaria ME n. 11.266/2022 — que suprimiram abruptamente benefício fiscal, sem o devido lapso temporal para que as Pessoas Jurídicas afetadas organizassem a sua contabilidade —, sendo necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, haja vista implicar em majoração indireta de carga tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com base em tal competência delegada, o Ministério da Economia editou a Portaria ME 11.266/2022, publicada no dia 1º/01/2023, excluindo da lista anterior 50 CNAE's, que eram contempladas com o benefício, entre elas a adotada pela Impetrante. 



    Como se sabe, qualquer benefício fiscal que não tenha sido concedido por prazo certo e sob condição onerosa pode ser revogado ou modificado por lei, a qualquer tempo, segundo a exegese do art. 178, do CTN. 



    Malgrado o ato infralegal em referência não tenha criado ou majorado qualquer tributo, ao restaurar integralmente a tributação do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, gerou uma situação tributária menos favorável às Pessoas Jurídicas ali elencadas. Contudo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais deve se submeter ao princípio da anterioridade, geral (anual) e nonagesimal, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, haja vista implicar em majoração indireta de carga tributária. Nesse sentido: (...)



    ...............................................................................................



    A concessão de benefícios fiscais é da livre discricionariedade da Administração Pública, entretanto, é consabido que as Empresas necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional, devendo sopesar, também, a estabilidade das relações jurídicas. 



    Destarte, surpreender o contribuinte com uma supressão abrupta de um benefício fiscal, sem que lhe seja conferido um lapso de tempo para que possa organizar a sua contabilidade, viola frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica. 



    Correta, portanto, a sentença que determinou à autoridade Impetrada que observasse o Princípio da Anterioridade Anual, de que trata o art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal, em relação ao IRPJ, e o Princípio da Anterioridade Anual e Nonagesimal, de que trata o art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal, em relação ao PIS, COFINS, CSLL.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária”. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.281.713-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021) 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG).



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.339.119 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22 de setembro de 2022)



    O pronunciamento recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgamentos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente